Tribunal: TJSP
Processo: 1116348-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pedido de cobertura de Reeducação postural global - RPG para tratamento de lombociatalgia e radiculalgia crônicas – Sentença de Procedência – Insurgência da ré – Negativa de cobertura sob o argumento de haver expressa exclusão de cobertura para reabilitação em geral – Inadmissibilidade – Obrigatoriedade de cobertura do procedimento, não excluído expressamente da

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pedido de cobertura de Reeducação postural global - RPG para tratamento de lombociatalgia e radiculalgia crônicas – Sentença de Procedência – Insurgência da ré – Negativa de cobertura sob o argumento de haver expressa exclusão de cobertura para reabilitação em geral – Inadmissibilidade – Obrigatoriedade de cobertura do procedimento, não excluído expressamente da cobertura – Inteligência da Súmula 102 do TJSP – Questão que se submete aos ditames do CDC – Observância dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual – Prevalência da interpretação mais favorável ao aderente – Prescrição médica que não legitima a negativa – Obrigação de custeio do tratamento e de reembolso de quantia despendida – Sentença de procedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.